Tribunal: STF
Processo: RE 86577
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-09
Data de publicação: 1977-03-09

Ementa:
- INELEGIBILIDADE.
Ao jugar o RE nº 86.297. o S.T.F. só manifestou sobre a constitucionalidade da letra "n", do inciso I, do art. 1º da Lei Complementar nº 5/70. 
Não se manifestando o Superior Tribunal Eleitoral sobre inelegibilidade relativamente ao crime previsto no Código Eleitoral, converte-se o julgamento em diligência, a fim do que o Tribunal se manifeste sobre esta matéria.